Tribunal: TJSP
Processo: 2283083-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada fundada na alegada nulidade da CDA exequenda. Irresignação da parte excipiente. Descabimento. Prosseguimento da execução fiscal com possibilidade de atos constritivos por Juízo diverso do recuperacional, observada a competência do Juízo da recuperação judicial para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada fundada na alegada nulidade da CDA exequenda. Irresignação da parte excipiente. Descabimento. Prosseguimento da execução fiscal com possibilidade de atos constritivos por Juízo diverso do recuperacional, observada a competência do Juízo da recuperação judicial para determinar a substituição de constrições que recaiam sobre bens essenciais ao plano de recuperação judicial. Aplicação do art. 6o, §7oB, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112, de 2020. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. CDA exequenda que preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN, inclusive o fundamento legal da cobrança e da aplicação dos acréscimos legais. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade não ilididas no caso concreto. Nulidade não configurada. Recurso não provido.